Tribunal: TJMT
Processo: 1039820-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039820-29.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS RODRIGO SANTOS INACIO - CPF: 075.736.311-38 (EMBARGADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§ 2o, 3o E 11, DO CPC. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 20%. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PagSeguro Internet Ltda. contra acórdão da 4a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, embora a sentença tenha fixado honorários em 20% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta contradição entre a fundamentação, que reconheceu a adequação do percentual de 20%, e o dispositivo, que determinou a majoração, resultando em percentual total de 30%, superior ao teto legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC. O embargado concorda com a alegação e requer a manutenção dos honorários no percentual de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a adequação dos honorários fixados em 20% na origem e, simultaneamente, majorá-los em 10% em grau recursal, ultrapassando o limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inclusive para sanar contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

O acórdão embargado afirma expressamente que o percentual de 20% fixado na sentença observa os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação para fixação dos honorários sucumbenciais.

A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode conduzir à superação do teto legal estabelecido no § 2o do mesmo artigo.

A determinação de acréscimo de 10% sobre honorários já fixados no patamar máximo legal gera incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo e conduz à extrapolação do limite legal.

A exclusão da majoração recursal harmoniza o dispositivo com a fundamentação e preserva o percentual de 20% fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura contradição interna o acórdão que reconhece a adequação dos honorários fixados no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC e, simultaneamente, determina majoração recursal que conduz à extrapolação desse limite.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode resultar em percentual global superior ao teto estabelecido no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2o, 3o e 11.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1039820-29.2025.8.11.0041

PAGSEGURO INTERNET LTDA
.
X MATHEUS RODRIGO SANTOS IN
Á
CIO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que
negou
provimento ao recurso de apelação

(ID
346883368
).

O embargante alega a existência
vícios
no acórdão embargado.

A
firma que
a
sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
. No entanto, o
acórdão majorou os honorários em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Defende que t
al majoração resultaria em um total de 30% sobre o valor da condenação, ultrapassando o limite máximo de 20% estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC
.

Diz que o
próprio acórdão reconheceu que o percentual de 20% fixado na origem já estava em consonância com os critérios legais.

Sustenta haver contradição entre a fundamentação (que reconhece a adequação dos 20%) e o dispositivo (que majora em mais 10%), violando o teto legal

(ID 347295386).

O embargado apresentou contrarrazões, concordando com a alegação da embargante e pugnando pela manutenção dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, sem a majoração

(ID
347297396
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, a embargante aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

Pois bem.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se a existência de contradição interna que impõe o acolhimento dos
aclaratórios
.

Na fundamentação, restou expressamente consignado que os honorários advocatícios fixados na origem, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, encontravam-se plenamente adequados aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, tendo sido considerados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço. Reconheceu-se, portanto, de forma clara, que o percentual arbitrado pelo juízo de primeiro grau estava em consonância com os parâmetros legais.

Entretanto, no dispositivo do mesmo julgado, constou a negativa de provimento ao recurso, acompanhada da majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Essa conclusão revela incongruência lógica, pois, ao mesmo tempo em que se
afirma
que o percentual de 20% já atende integralmente aos critérios legais
-
situando-se, inclusive, no patamar máximo previsto no § 2o do art. 85
-
determina-se acréscimo que conduz o montante global a 30%, ultrapassando o limite legal.

Logo, a solução adequada para harmonizar a fundamentação com o dispositivo é a exclusão da majoração indevidamente aplicada.

Diante disso, os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a contradição apontada, com a supressão da majoração de 10% determinada no dispositivo do acórdão, mantendo-se os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, tal como fixado na sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado, excluindo-se a majoração dos honorários advocatícios
e preservando-se a fixação em 20% sobre o valor da condenação, nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026